Tribunal: TJSP
Processo: 2176847-51.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Insurgência contra alegado excesso de prazo para análise de pedidos de atualização de cálculos e progressão de regime – Inocorrência – Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à autoridade impetrada – Necessária a digitalização dos processos, nos termos do Comunicado Conjunto 2641/2021 deste E. Tribunal – Cálculos já atualizados, no mês de

Ementa:

HABEAS CORPUS – Execução penal – Insurgência contra alegado excesso de prazo para análise de pedidos de atualização de cálculos e progressão de regime – Inocorrência – Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à autoridade impetrada – Necessária a digitalização dos processos, nos termos do Comunicado Conjunto 2641/2021 deste E. Tribunal – Cálculos já atualizados, no mês de janeiro, e determinada a realização de exame criminológico - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.